Tribunal: TJDFT
Processo: 0748713-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748713-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCIONE TEIXEIRA PARAISO AGRAVADO: MULTI INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA, COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALCIONE TEIXEIRA PARAISO contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos de ação de resolução de contrato de consórcio ajuizada em desfavor de MULTI INVESTIMENTOS E INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA e COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência visando a imediata devolução da quantia de R$ 14.014,08 (quatorze mil quatorze reais e oito centavos) paga pela autora. Em suas razões recursais (ID 53432211), a autora agravante afirma que as rés agravadas lhe ofereceram, mediante o pagamento de R$ 9.598,93 (nove mil quinhentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), uma carta de consórcio contemplada para financiamento de imóvel. No entanto, após realizado o pagamento, a carta nunca lhe foi apresentada, tendo as rés agravadas incorrido em descumprimento do acordo. Afirma que a probabilidade do direito reside nos elementos de prova que conferem verossimilhança à alegação de ter sido vítima de golpe, resultando o perigo de dano na dissipação de patrimônio da parte ré e consequente risco de inviabilidade de ressarcimento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinado "o bloqueio via Sisbajud dos valores pagos pela autora/agravante, devidamente corrigidos e com a multa contratual prevista”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Na petição inicial – ação de resolução de contrato de consórcio – a autora agravante formulou pedido de tutela de urgência visando a imediata devolução da quantia por ela desembolsada em razão do contrato posto “sub judice”. O d. Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida liminar postulada. É o que se confere, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra, em que a parte autora requer a devolução da quantia de R$ 14.014,08, em razão de não ter sido contemplada em consórcio celebrado com os réus. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e nem aparados em provas idôneas, não se permitindo chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, senão vejamos. Sustenta a autora que, interessada em adquirir um imóvel, celebrou um contrato de consórcio com os réus, tendo-lhe sido informado que seria contemplada de forma imediata, o que não teria ocorrido. Sustenta que o descumprimento da oferta se deu através de uma prática desleal e abusiva, razão pela qual requer a devolução da quantia de R$ 14.014,08. Nesse contexto, não verifico, num juízo preliminar, presente a probabilidade do direito a devolução dos valores pagos, eis que a verificação quanto à validade do negócio, sob o prisma da eventual qualificação da afirmação falsa e enganosa em relação aos termos do contrato, demanda aprofundamento na cognição. Ademais, não há, a despeito do alegado, qualquer indício de que os requeridos intentarão se esquivar ao cumprimento da obrigação, praticando atos de dilapidação ou ocultação patrimonial de má-fé, caso sejam condenados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” (ID 177808335 do processo referência) Nesse exame inicial, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento do pedido liminar, pois a decisão que negou a tutela de urgência, prima facie, fundamentou devidamente a negativa à medida postulada. Com efeito, o processo encontra-se em fase incipiente na instância de origem, apresentando-se questionável, em sede de juízo de cognição sumária, a probabilidade da pretensão vindicada. O exame da extensão de toda a discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação pormenorizada dos fatos e fundamentos trazidos por ambas as partes litigantes, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. É dizer, a comprovação definitiva dos fatos alegados somente poderá ser aferida em apurado exame no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido. Em juízo de breve cognição prefacial, entende-se que os documentos que instruem a inicial não conferem suficiente probabilidade à pretensão deduzida, ao menos para fins de concessão in limine litis e inaudita altera pars da medida reiterada, preconizando-se aguardar a manifestação da parte adversa e resguardar o "status quo” até o deslinde do mérito. Além do mais, em um exame sumário, não há prova de urgência da medida postulada, pois não se verificam indícios de dilapidação patrimonial que, representando perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tornem premente a necessidade de resguardar a satisfação do suposto crédito contra o risco de esvaziamento patrimonial pela parte agravada. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, não se constata, por ora, fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator